Tribunal: TJDFT
Processo: 0708172-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708172-15.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SALGADO AMORIM SOUZA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÉRGIO SALGADO AMORIM SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A: “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 129325757), no qual salienta o executado que as parcelas referentes ao empréstimo consignado foram descontadas diretamente em folha de pagamento, não havendo, portanto, valores a serem pagos ao exequente. Viabilizado o contraditório, a parte credora se manifestou (ID 142031502), informando que as parcelas mencionadas são referentes a outros empréstimos. Decido. Na origem, trata-se de ação monitória, julgada procedente para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 484.272,45, acrescida de correção monetária a partir de sua emissão e juros de mora a partir da primeira recusa ao pagamento, conforme sentença de ID 118539245 que transitou em julgado em 11/04/2022 (ID 121520781). Citada (ID 116049171), a parte requerida não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios, consoante se depreende da certidão ID 118521210. Ao que se constata, o executado deixou de pronunciar-se a respeito quando o deveria fazê-lo, nem mesmo se insurgiu em sede recursal contra a sentença que o condenou, a qual é atualmente objeto do presente cumprimento de sentença. Dessa sorte, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível na fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial. Neste sentido, é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA EM MOMENTO OPORTUNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo, a teor do disposto no art. 779, I, do CPC, igualmente aplicável ao cumprimento de sentença, por força do art. 513, caput, do mesmo diploma legal. 2. Consiste a coisa julgada material na autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, conforme estatui a norma contida no art. 502 do Código de Processo Civil. 2.1. Não se olvida que pode a parte executada, em sede de impugnação, alegar a tese da ilegitimidade de parte, nos termos do art. 525, II, do CPC. Entretanto, tal faculdade somente se justifica se a matéria não foi e não poderia ter sido objeto de discussão durante a fase de conhecimento. 2.2. Ocorre que a tese do Agravante, acerca da retirada das ex-sócias do quadro societário, ainda em 2014, são fatos que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento. 2.3 O ora agravante, ao que parece, assim não procedeu, tampouco se insurgiu, em sede recursal, contra a sentença que condenou as ex-sócias, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais são atualmente objeto do presente cumprimento de sentença. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida, ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, mesmo sendo possível à parte assim proceder, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Precedentes. 4. O acordo para pagamento do débito não tem o condão de afastar o que restou decidido na sentença. Além disso, os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e pertencem ao advogado, não podendo, portanto, ser objeto de acordo entre as partes sem a expressa concordância do patrono. 4.1 No presente caso o acordo traz cláusula expressa dizendo que os honorários advocatícios concernentes à ação judicial deverão ser pagos à Associação dos Advogados da Terracap - ADTER. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1655145, 07321704620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não merece prosperar a pretensão do executado. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 129325757. Considerando que a parte executada não efetuou o pagamento voluntário e já exerceu sua pretensão defensiva, determino que a parte credora apresente planilha atualizada de débitos, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo recursal e apresentada nova planilha de débitos, proceda-se à consulta de bens do executado por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud, conforme decisão de ID 121909745.” O Agravado sustenta que os documentos comprovam o pagamento de 78 das 120 parcelas entre 03/2011. Afirma que os honorários sucumbenciais foram estipulados em 5%, e não em 10%. Acrescenta que, após a renegociação da dívida, foram pagas as parcelas referentes de dezembro/2018 a julho/2019, 08/2020 e de novembro/2020 a janeiro/2021. Conclui que o débito corresponde a R$ 214.865,05, e não R$ 650.378,03. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (IDs 44414211 e 44414212). É o relatório. Decido. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que as matérias decididas na sentença sejam objeto de nova deliberação judicial no cumprimento de sentença, presente o disposto nos artigos 502, 503, caput, e 505 do Código de Processo Civil. Somente pagamento e transação supervenientes à sentença podem ser suscitados mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Nesse contexto, em princípio não prospera a defesa calcada em pagamento parcial e renegociação da dívida ocorridos em antes da sentença que constitui o título executivo judicial. Há, todavia, aparente excesso de execução quanto aos honorários de sucumbência, posto que foram fixados em “5% sobre o valor atribuído à causa”. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento apenas para condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à retificação dos honorários de sucumbência. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator